Tribunal: TJES
Processo: 5000938-26.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000938-26.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA ANDREAO LORENCAO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DE COMPROVAR AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. R$
5
.000,00.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável, em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.
3.
Compulsando os autos,
verifico que a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, a fim de se desincumbir do seu ônus probatório, juntou aos autos o respectivo contrato com assinatura que atribui
u
ao consumidor, assim como os seus respectivos documentos pessoais, como cédula de identidade.
Não obstante as provas apresentadas em sede de contestação, é possível extrair que a apelante impugnou a autenticidade da assinatura lançada no contrato, negando, por conseguinte, a sua autoria no ato.
Apesar d
a similitude das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo e daquela contida no documento de identidade do consumidor, não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus é d
a instituição financeira
que produziu tal documento e juntou aos autos. Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 1061.
Além disso, é possível verificar que as faturas do cartão consignado inerente ao contrato apontam a não utilização de tal serviço, na medida em que representam cobranças apenas da parcela do empréstimo e de IOF,
fato que corrobora a ausência de contratação.

4.
Acerca do dano material,
além de incontroversos,
entendo que restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos estão espelhados nos extratos do benefício previdenciário do consumidor,
devendo o apelante efetuar a respectiva devolução dos valores.

5.
Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor
é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de
gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

6.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

7.
Por derradeiro, ressalto que os valores referentes à condenação devem ser compensados com aquele transferido para a conta bancária da apelante em razão do contrato de empréstimo, conforme TED juntado aos autos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito das partes.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000938-26.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA ANDREAO LORENCAO

Advogados do(a) APELANTE: NATALIA FREITAS CESANA - ES29740-A, NATALIA PESSIM BOECHAT - ES22731-A, TIAGO APARECIDO MARCON DALBONI DE ARAUJO - ES22102-A
APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogados do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que julgou improcedente o pleito inicial ao concluir, em suma, que restou devidamente comprovada a contratação do empréstimo consignado pela apelante, justificando os descontos em seu benefício previdenciário.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a presença de: i) falha na prestação do serviço ofertado pelo banco apelante e ii) dano moral
e material
suportado pela parte.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável,
1
em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.

Compulsando os autos,
verifico que a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, a fim de se desincumbir do seu ônus probatório, juntou aos autos o respectivo contrato com assinatura que atribui
u
ao consumidor, assim como os seus respectivos documentos pessoais, como cédula de identidade.

Não obstante as provas apresentadas em sede de contestação, é possível extrair que a apelante impugnou a autenticidade da assinatura lançada no contrato, negando, por conseguinte, a sua autoria no ato.

Apesar d
a similitude das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo e daquela contida no documento de identidade do consumidor, não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus é d
a instituição financeira
que produziu tal documento e juntou aos autos.

Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 1061, vejamos:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Além disso, é possível verificar que as faturas do cartão consignado inerente ao contrato apontam a não utilização de tal serviço, na medida em que representam cobranças apenas da parcela do empréstimo e de IOF, fato que corrobora a ausência de contratação.

Dessa forma, não demonstrada a contratação do empréstimo consignado e sendo incontroversos os descontos no benefício previdenciário da apelante, restou configurada a falha na prestação do serviço.

Acerca do dano material, além de incontroversos, entendo que restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos estão espelhados nos extratos do benefício previdenciário do consumidor, devendo o apelante efetuar a respectiva devolução dos valores.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem,
R$
5
.000,00 (cinco mil reais)
apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Por derradeiro, ressalto que os valores referentes à condenação devem ser compensados com aquele transferido para a conta bancária da apelante em razão do contrato de empréstimo, conforme TED juntado aos autos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito das partes.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para julgar
PROCEDENTE
o pleito autoral, a fim de:

i)
declarar a inexigibilidade do contrato e, por conseguinte;

ii)
determinar a devolução dos descontos indevidos,
permitida a compensação
(correção pelo INPC de cada parcela e juros de mora pela taxa Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária);

iii)
condenar ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência exclusiva da taxa Selic desde a citação;

iv)
a pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

Relator: Desembargador
Substituto José Augusto Farias de Souza

Sessão do dia 05.09.2023.

VOTO

(Manifestação)

Senhor Presidente
,
após
ouvir a
proposiç
ã
o de voto
d
a
e. Des.
Marianne Judice de Mattos
,
cuja conclusão foi no sentido de dar provimento ao recurso para anular a sentença, retornando os autos
à
origem, pedi retorno dos autos para
melhor
analisar a questão.

E após analisar as razões utilizadas pel
a
culta Desembargadora, com as devidas vênias, entendo em manter o entendimento por mim proferido em sessão anterior, notadamente
porque
o banco recorrente deixou de
produzir a
prova
em questão
–
perícia grafotécnica –
apt
a
para desconstituição da pretensão autoral,

s
obretudo por tratar-se de direito disponível,
ônus probatório que lhe pertencia.

Assim,
com a devida venha,
mantenho
o

voto por mim proferido em sessão anterior, a fim de negar provimento ao recurso.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000938-26.2021.8.08.0049

APELANTE: ANGELA ANDREÃO LORENÇÃO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. (SUBST.) JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

1ª VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL: DES.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

3º VOGAL: DES.ª JANETE VARGAS SIMÕES

4º VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos presentes autos para exame da matéria aqui versada face ao voto proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos que, dissentindo do voto proferido pelo não menos eminente Relator, Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza – que havia dado provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelos eminentes Desembargadores Júlio César Costa de Oliveira e Janete Vargas Simões - anulou, de ofício, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, determinando o retorno dos autos à origem para produção de prova técnica.

Do exame que fiz dos autos e após refletir sobre as considerações tecidas, cheguei à mesma conclusão do voto proferido pelo eminente Relator.

Tratando-se de contrato de “cartão de crédito consignado”, examinando as faturas colacionadas aos autos (id 5632983), extrai-se que o referido cartão jamais foi utilizado pela Apelante para aquisição de produtos e serviços, o que, na esteira do entendimento que vem sendo manifestado por esta Colenda Primeira Câmara Cível em casos análogos ao presente (nesse sentido, confira-se a apelação cível n. 5001092-18.2022.8.08.0014, de minha relatoria).

Ante o exposto, e rogando
vênia
à eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, acompanho o eminente Relator, Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza para dar provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelos eminentes Desembargadores Júlio César Costa de Oliveira e Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

Apelação Cível nº 5000938-26.2021.8.08.0049

Apelante: Angela Andreão Lorenção

Apelado: Banco Pan S.A.

Relator: Des. Substituto José Augusto Farias de Souza

VOTO – VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC
)

Rememoro que a hipótese cuida de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante-ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação declaratória de inexistência de débito decorrente de cartão de crédito consignado com desconto no benefício previdenciário da consumidora, por reputar provada a relação contratual.

O eminente Relator Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza
deu provimento ao recurso
para julgar procedente a pretensão autoral, a fim de (i) declarar a inexigibilidade do contrato e, por conseguinte, (ii) determinar a devolução dos descontos indevidos, permitida a compensação, (iii) condenar ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A proposição do eminente relator está lastreada, em essência, no argumento de que
“Apesar da similitude das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo e daquela contida no documento de identidade do consumidor, não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus é da instituição financeira que produziu tal documento e juntou aos autos”
, acrescentando inclusive acerca da tese jurídica fixada no Tema nº 1061, do STJ, bem como que a ausência de utilização do cartão de crédito denota que uma vez
“não demonstrada a contratação do empréstimo consignado e sendo incontroversos os descontos no benefício previdenciário da apelante, restou configurada a falha na prestação do serviço.”

Em seguida, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos inaugurou a divergência para
dar provimento ao recurso
, “
para anular a sentença e determinar a produção de prova pericial grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato
”.

Diante do julgamento não unânime, em observância ao disposto no art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC, fui convocada para apreciar o feito e consigno, de logo, com a devida vênia à dissidência, que comungo com o pronunciamento externado pelo eminente relator, conforme inclusive restou firmado por esta câmara no recentíssimo julgamento da Apelação Cível nº
5007432-21.2021.8.08.0011.

Afinal, enquanto na petição inicial a parte autora afirme a não contratação de contratos de empréstimos, em sua peça de resistência a instituição financeira aduz que o requerente anuiu com tais contratações.

Ao proferir a decisão saneadora, o magistrado de primeiro grau fixou como ponto controvertido a “
existência do negócio jurídico de mútuo, com consignação em folha, firmado entre as partes
”, consignando ainda
“Quanto à distribuição do ônus da prova, imputo-o inteiramente ao réu, na forma do art. 373, §1º do CPC e do art. 6º, inciso VIII do CDC.”

Contudo, o apelado limitou-se a manejar a petição no id 5633021 pela juntada de documentos para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer.

Assim, não vislumbro nulidade da sentença que, a meu ver, não incorreu em vício de atividade, mas simplesmente erro de julgamento quanto à valoração aplicada no conjunto probatório coligido aos autos, com a repercussão da distribuição do ônus da prova, à luz da tese jurídica firmada no Tema nº 1061, pelo STJ.

Por tais razões, peço vênia à divergência, a fim de acompanhar a proposição de julgamento externada pelo eminente relator.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 22.08.2023:

Respeitosamente, peço vistas dos autos.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 24.08.2023:

APELAÇÃO CÍVEL

nº 5000938-26.2021.8.08.0049

APELANTE: ANGELA ANDREAO LORENÇÃO

APELADA: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

1º VOGAL: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos, conclui, respeitosamente, de modo divergente do Eminente Desembargador Relator, pelos fundamentos a seguir expostos.

Na hipótese, conforme consta do relatório,
ANGELA ANDREAO LORENÇÃO

interpôs o presente recurso de apelação em face da sentença proferida que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Examinando os autos constato que após a decisão de saneamento do processo (Id 16788281) as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID’s 17249119 e 20877409).

Desse modo, sendo o ponto controvertido da lide a
contratação do empréstimo
, e alegando a autora/apelante a falsidade da rubrica de assinatura aposta no contrato, não poderia o Juízo a quo julgar improcedentes os pedidos por falta de comprovação do fato constitutivo do direito autoral, sem a realização da prova técnica para o deslinde da controvérsia.

Outrossim, não obstante a tese de inversão do ônus da prova nas ações que impugnam a autenticidade da assinatura em contratos bancários de empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1061, STJ:
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
), tal entendimento não retira do julgador, destinatário das provas, a incumbência de determinar aquelas necessárias ao julgamento do mérito, na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. DESCONTOS DEPOIS DO PRAZO PREVISTO PARA TÉRMINO DO CONTRATO. REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA.
QUESTIONAMENTO A RESPEITO DA ASSINATURA APOSTA NA RENEGOCIAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por mutuária contra instituição financeira com a alegação de que, após a data considerada como término dos descontos consignados, o banco continuou a realizar descontos mensais. 2 - Defesa do banco pautada na existência de contratos de refinanciamento da dívida.
3 - Pedido expresso do mutuário de realização de perícia grafotécnica nas assinaturas apostas no contrato de refinanciamento, uma vez que teriam sido fraudadas. 4 - Indeferimento do pedido do mutuário com base na inversão do ônus da prova antes operada, seguindo-se sentença de improcedência do pedido exatamente com base nas assinaturas questionadas pelo mutuário. 5 - Hipótese que caracteriza cerceamento do direito de defesa, ante a prévia e expressa manifestação da parte a respeito da prova que pretendia produzir. Precedente do e. TJES
. 6 - Inversão do ônus da prova que beneficiou a parte que tinha o ônus de produção da prova e que manteve-se inerte quando teve a chance de produzi-la. 7 - Sentença anulada. 8 - Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0004635-50.2015.8.08.0050; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/10/2019; DJES 24/10/2019)

APELAÇÃO CIVIL SOLICITAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA PEDIDO NEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1) Inexiste preclusão do direito de produção de prova técnica se o pedido foi realizado em tempo apropriado, mas ausentes os quesitos, conforme inteligência do art. 357 §8º c/c 165 do CPC/2015.
2) Se é ponto controvertido a autoria de assinatura em cédula de crédito bancário, o julgamento antecipado de mérito com indeferimento do pedido de produção de perícia grafotécnica representa cerceamento de defesa.
3) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 011150108840, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA – Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018).

Ademais, em se tratando de inexistência de relação jurídica, o deslinde da causa, com a devida vênia, não se resolve pela mera aplicabilidade das normas de inversão do ônus probatório, mas exige a acurada análise técnica sobre a autenticidade de assinatura aposta no contrato em questão.

Nesse ponto, importa salientar que elucidação da controvérsia exige conhecimento técnico que não possui o julgador, de forma que só poderia se valer com a dispensa da perícia, nas palavras do Ministro Moura Ribeiro “
quando o fato se fundar em máxima de experiência de aceitação geral
”, o que não é o caso (REsp 1.786.046-RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023 – Informativo 774).

Portanto, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator,
conheço do recurso e dou provimento para ANULAR a sentença e determinar a produção de prova pericial grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato.

É como voto.